Tribunal: TJES
Processo: 5013771-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA ESTEVES BARBOSA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. PENSÃO POR MORTE. ART. 833, X, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vânia Esteves Barbosa contra decisão que manteve bloqueio de valores, oriundos de pensão por morte e verbas previdenciárias, nas contas da executada em ação de execução de título extrajudicial promovida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, de natureza previdenciária, são impenhoráveis; (ii) estabelecer se o bloqueio compromete o mínimo existencial da agravante, justificando sua liberação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC garante a impenhorabilidade de valores em conta bancária até 40 salários mínimos, inclusive de origem previdenciária.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a proteção a valores depositados em conta-corrente, quando comprovada sua natureza alimentar e vínculo com a subsistência do devedor.

5. A dívida executada não é alimentar, nem se trata de devedora com renda superior a 50 salários mínimos, afastando a incidência das exceções legais.

6. Os valores bloqueados têm origem comprovada em pensão por morte e verbas previdenciárias, estando abaixo do limite legal e vinculados à subsistência da agravante.

7. A manutenção do bloqueio compromete o mínimo existencial da executada, sendo medida desproporcional e contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária, até 40 salários mínimos, quando de origem previdenciária ou alimentar.

2. A penhora que compromete o mínimo existencial deve ser afastada por violar a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013771-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA ESTEVES BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS FUNDAO - ES7713
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A, MARILENE ALVES FERREIRA - ES13582

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
Vânia Esteves Barbosa
contra a decisão proferida
pelo MM. juízo de MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil,
deferiu

parcialmente
o pedido de desbloqueio de valores nas contas da executada, mantendo o bloqueio nas contas do Banco Santander e do Banco Sicoob.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
os valores penhorados, totalizando R$ 16.508,44, são oriundos de pensão por morte e verbas atrasadas do INSS, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)

a
rgumenta que a decisão do juízo a quo não considerou a origem dos valores nem o fato de que a quantia é destinada a assegurar seu mínimo existencial, especialmente devido à sua condição de saúde grave, que inclui diabetes, hipertensão e transtorno de ansiedade;
(iii)

p
or fim, requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma integral da decisão para que os valores sejam liberados.

Sob
o
I
d
15699551
,
d
ecisão

DEFERINDO

o

pedido de
efeito
pretendido, determinando
o imediato desbloqueio dos valores
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que
a regra de impenhorabilidade do salário
seja passível de relativização,
especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2
°
do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial contraída junto a uma instituição financeira, hipótese que não se enquadra à exceção legal. O montante total bloqueado nas contas da agravante é de R$ 16.508,44, que se encontra abaixo do limite de 40 salários mínimos e comprovadamente se refere a valores de pensão e verbas previdenciárias

Resta claro, portanto, que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos rendimentos, notadamente porque não se trata de dívida alimentar e os documentos acostados aos autos demonstram de forma evidente que a penhora sobre os rendimentos da agravante, Vânia Esteves Barbosa, poderá trazer consequências sobre seu sustento e de sua família, sobretudo porque oriundo da pensão por morte em virtude do falecimento do marido (R$ 2.277,00) e valores atrasados através de ação judicial (R$ 14.301,29) em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – Proc. 5005444-54.2023.4.02.5003.

Nessa senda, concluo, por certo, que a manutenção da penhora em seus vencimentos teria o condão de colocar em risco a subsistência familiar da executada, sendo medida desproporcional e excessivamente gravosa. A agravante demonstrou a origem dos valores e a necessidade de sua liberação para garantir o seu mínimo existencial, o que impõe o deferimento da medida.

Por todo o exposto, entendo, assistir razão à recorrente quanto ao pedido de tutela antecipada, razão por que a decisão agravada deve ser reformada.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

DAR
-
LHE
PROVIMENTO,

p
ara confirmando os efeitos da liminar,
determinar o imediato desbloqueio dos valores nas contas da agravante do Banco Santander e do Banco Sicoob.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.